Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-94.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000301-94.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: EMANUELLA AZEVEDO MEIRA XAVIER

Advogado(s)
:
JOANA PAULA MEIRA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada sem concurso público. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo, mas condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período trabalhado (2003 a 2014). O Recorrente insurge-se contra o mérito, a prescrição e os índices de correção.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a declaração de nulidade da contratação temporária afasta o direito ao recebimento do FGTS; (ii) qual o prazo prescricional aplicável; e (iii) se é aplicável a Taxa SELIC para correção de débitos da Fazenda Pública após a EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3.
A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula, gerando o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao FGTS (Tema 191 do STF).

4. Aplicação da modulação de efeitos do Tema 608 do STF: para casos em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos da decisão. Prescrição não configurada.

5. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC a partir de sua vigência (09/12/2021).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido em parte para aplicar a taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021.

Tese de julgamento: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.036/90; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STJ, AgInt no AREsp 1.523.272/AC.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000301-94.2015.8.05.0153.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça